Tribunal: TJSP
Processo: 1003921-38.2020.8.26.0037
Classe: Agravo Interno Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Kioitsi Chicuta
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000964030
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
1003921-38.2020.8.26.0037/50000, da Comarca de Araraquara, em que é agravante
ALEX MARTINS MENEZES, são embargados ANDREY BILCATI EIRELLI
(NOME FANTASIA FCK ENGENHARIA) e ANDREY BILCATI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 32a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAIO MARCELO
MENDES DE OLIVEIRA (Presidente sem voto), FRANCISCO OCCHIUTO
JÚNIOR E LUIS FERNANDO NISHI.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
KIOITSI CHICUTA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 1003921-38.2020.8.26.0037/50000 -Voto no 44548
2
COMARCA: Araraquara – 3a Vara Cível
AGTE. : Alex Martins Menezes
AGDOS. : Andrey Bilcati Eirelli (nome fantasia FCK Engenharia) e outro

VOTO No 44.548
EMENTA: Agravo interno. Interposição contra
decisão monocrática do Relator que indeferiu os
benefícios da gratuidade da justiça. Elementos
objetivos
que
não
condizem
com
a
alegada
hipossuficiência financeira. Indeferimento da benesse
mantida. Ausência de subsídios ou elementos que
infirmem os fundamentos da decisão agravada.
Recurso desprovido.
Trata-se de agravo interno interposto contra decisão deste
Relator que indeferiu a concessão dos benefícios da gratuidade da justiça,
determinando ao apelante o recolhimento do preparo recursal no prazo de 5 (cinco)
dias, sob pena de deserção.
Alega o agravante que a decisão recorrida não analisou todo o
conjunto probatório, aduzindo ter demonstrado de forma inequívoca que não tem
condições de arcar com as custas processuais, sem prejuízo do próprio sustento,
considerando-se o elevado valor do preparo. Assevera que deve ser observado o
direito de acesso à justiça do cidadão, ainda mais diante da necessidade de
reapreciação em segundo grau de jurisdição. Afirma que, nos termos do artigo 99, §
3o, do CPC, a alegação de impossibilidade de arcar com as custas processuais goza
de presunção de veracidade. Sustenta que os extratos bancários juntados revelam que
não têm condições de adimplir com as custas processuais. Subsidiariamente, postula
o parcelamento do preparo recursal, nos termos do artigo 98, § 6o, do CPC. Por isso,
pleiteia a reforma da decisão agravada.
É o resumo do essencial.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 1003921-38.2020.8.26.0037/50000 -Voto no 44548
3
Respeitado os fundamentos expostos nas razões recursais, não
há fundamento para alterar o convencimento externado. Eis os fundamentos da
decisão ora combatida:
“Fls. 214/241: Nada obstante o pleito formulado pelo
apelante de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, não cuidou de
comprovar a alegada hipossuficiência financeira. O artigo 98 do Código de
Processo Civil consagrou que “a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou
estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas
processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na
forma da lei”. Na hipótese, mesmo com a juntada de documentos nas razões
recursais, não há demonstração suficiente de alteração de sua situação financeira,
não bastando para tanto juntada de simples extratos bancários, quando sequer é
possível aferir se cuida de única conta em instituições financeiras.
Não restou demonstrada a indigitada necessidade, sendo certo
que meras alegações do apelante, que se declara empresário, não bastam para
demonstrar a condição exigida por lei para a concessão da benesse. Ademais, o juiz
não é mero expectador na concessão dos benefícios da Justiça Gratuita e a regra
deve ser interpretada, valendo destacar que dificuldade financeira não se confunde
com a pobreza jurídica.
Pelo exposto, providencie o apelante o recolhimento do
preparo recursal, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção.”
Bem por isso, não cabe modificar a decisão agravada que
observou o regramento vigente. As razões recursais não conseguiram infirmar os
fundamentos expostos na decisão agravada.
A par do inconformismo recursal, não trouxe qualquer outro
elemento capaz de convencer acerca do desacerto da decisão, consignando-se, ainda,
que a recorrida impugnou o pleito de concessão trazendo subsídios de que o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 1003921-38.2020.8.26.0037/50000 -Voto no 44548
4
agravante possui estabelecimento comercial em área nobre, além de possuir bens
móveis, observando, ainda, que na presente demanda está sendo discutida a
construção de imóvel em que concordou pagar valor também por meio de recursos
próprios, sendo certo que tais assertivas não foram contrariadas pelo agravante.
Assim, ainda que tenha apresentado extratos bancários
indicando movimentação de valores não expressivos, tal fato não altera a conclusão
de que sua situação não condiz com aquela de milhares de brasileiros que não têm
recursos financeiros, vivendo na extrema pobreza.
Ademais, quanto ao pedido de parcelamento, nos termos do
art. 98, § 6o, do Código de Processo Civil, também não lhe assiste razão. A lei não
formulou critérios para a admissão do parcelamento, devendo ser analisada caso a
caso, desde que demonstrada a impossibilidade de antecipar as despesas processuais.
No caso, o agravante não trouxe elementos suficientes para respaldar sua pretensão e,
no caso, tal condição não restou devidamente demonstrada, sequer com a oposição
do presente agravo.
A propósito do tema, confira-se o seguinte julgado deste E.
Tribunal:
“(...) No que tange ao pagamento parcelado das custas, nos
termos do previsto no artigo 98, §6o do CPC/2015, conforme o caso, pode o juiz
conceder direito ao parcelamento das custas e despesas processuais que o
beneficiário tiver de adiantar no curso do procedimento. Se tratando de medida
excepcional, caberá ao juiz ponderar a necessidade do deferimento do benefício,
considerando as particularidades do caso e os elementos colacionados aos autos.
Para tanto, o juiz está autorizado a examinar a higidez das informações prestadas
pela parte, de forma a auferir sua impossibilidade momentânea em arcar com as
custas e despesas processuais de uma única vez, podendo deferir/indeferir o
recolhimento parcelado das custas. Vale esclarecer que, de igual forma, a simples
declaração da insuficiência econômica não satisfaz as particularidades para a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 1003921-38.2020.8.26.0037/50000 -Voto no 44548
5
concessão de tal benesse, sendo necessária a comprovação do estado alegado a
justificar a concessão do benefício previsto no artigo 98, §6o do CPC/2015.
Dessarte, a agravante não comprovou sua impossibilidade financeira momentânea
para o recolhimento integral das custas, de modo que é inviável a concessão de
pagamento parcelado das custas judiciárias em favor dos agravantes. Portanto, a
fragilidade financeira alegada pela parte a justificar a concessão do parcelamento
pretendido tampouco encontra amparo nos elementos colacionados aos autos. Isto
posto, com fundamento no art. 932, IV, “a”, do CPC, nega-se provimento ao
recurso. (...)” (trecho extraído da decisão monocrática prolatada no Agravo de
instrumento no 2077142-56.2017.8.26.0000, relator Des. Maia da Rocha, 21a Câm. de
Direito Privado, j. 10/05/2017).
Desse modo, este recurso não foi capaz de abalar a decisão
hostilizada, anotando-se que o valor da condenação, base para o preparo, não se
mostra expressivo e a causa do negócio é justamente o preço de empreitada para
construção de prédio em favor do apelante.
Isto posto, nega-se provimento ao recurso.
KIOITSI CHICUTA
Relator